Tribunal: CARF
Processo: 13601.000129/2004-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.000129/2004-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.404 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
TRANSPORTADORA ANDRADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação de e-fls. 03 a 15, analisada em sede de
Despacho Decisório de e-fls. 72 a 75, não tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado.
2. Mais especificamente, tencionava o contribuinte utilizar direito creditório
pretensamente existente por pagamento indevido de Imposto Sobre o Lucro Líquido (ILL), tendo
se insurgido contra a exação de tal Imposto através do Ação Declaratória (Processo) de no.
2001.01.00.027937-6.
3. Na referida ação judicial, não obstante ter sido expressamente solicitado pelo
contribuinte, caso reconhecida a inexistência da relação jurídico-tributária ali discutida, a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.000129/2004-22
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000129/2004-22

imediata compensação dos valores pagos indevidamente (vide e-fl. 43), tal pedido restou não
conhecido quanto a tal direito de compensação, limitando-se o êxito do contribuinte ao
reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do mencionado ILL (vide e-fls. 83 a 89).
4. Foi lavrado, então o Despacho Decisório de e-fl. 135 a 137, onde: a)
reconheceu-se a renúncia pelo contribuinte do direito a prosseguir na via administrativa e b)
Uma vez não tendo o contribuinte logrado êxito quanto a seu pedido de compensação na via
judicial, não se reconheceu qualquer crédito a seu favor.
5. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
01/09/2008 (e-fl. 147), apresentou, tempestivamente, manifestação de inconformidade de e-fls.
148 a 168 e anexos, alegando, em breve síntese, consoante Relatório da autoridade julgadora de
1a. instância (e-fls. 191/193):
“(...)
4.1.1 RENÚNCIA À FASE ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA
Argumenta que "existe uma série de incongruências nas afirmações da Fiscalização que
não merecem serem sequer rebatidas, em face da tamanha absurdez que leva a total
nulidade do AI
4.1.1.1 A sentença de primeiro grau reconheceu ó direito assim constante da parte
dispositiva da sentença, verbis:

"... conheço do pedido nos limites acima estabelecidos para julgá-lo procedente e
declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e a ré que obrigasse a
primeira a reter e recolher a exação prevista no art 35 da Lei n° 7.713/88 em
relação aos seus sócios(...)" negritamos(...)
Busca amparo para seus argumentos no voto do relator que deu origem ao acórdão,
mencionando que "com base na decisão transitada em julgado, a impugnante realizou,
nos termos da lei de regência, pedido de compensação (...) época em que já vigia a Lei
n"9.430/96".
4.1.1.2 Aduz que no procedimento administrativo não se discute a inexigibilidade de
tributo, mas tão somente a compensação de débitos da impugnante com o crédito já
definitivamente reconhecido pelo Poder Judiciário, como prevê a Lei n° 9.430, de 1996.
4.1.1.3 Afirma que não existe ligação entre o mérito da ação proposta pela impugnante
no Poder Judiciário e o pleito administrativo (pedido de compensação). Acrescenta que
a ação judicial transitou em julgado em 06/11/2001, enquanto o pleito administrativo foi
formalizado em 24/10/2003, de modo que não há concomitância.
4.1.2 DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PRÓPRIOS
RECONHECIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL
Os argumentos apresentados pelo contribuinte neste tópico, sinteticamente:
"(...)a impugnante nada mais do quer do que a aplicação da lei e a norma regulamentar
ao caso da impugnante, ou seja, a Lei n ° 9.430/96 e IN 210/2002 vigentes à época que
somente determina que o contribuinte que apurasse créditos, poderia utilizá-los para
compensação de débitos próprios".
Para amparar seus argumentos transcreve vários trechos da Decisão Judicial, da
legislação invocada e de artigos de renomados tributaristas, concluindo que o "direito da
impugnante decorre do PRINCÍPIO DA LEGALIDADE consagrado pelo Direito
Constitucional Tributário brasileiro".
4.1.2.1 Alega ainda que "configura-se como ilegal o Despacho Decisório pois, indefere a
compensação sem previsão legal, ou, pior das hipóteses, tenta aplicar a IN 600/2005
citada,
publicada
posteriormente
à
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO,
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000129/2004-22

protocolizada em 26/12/2003. " Para amparar suas alegações transcreve diversos trechos
dos dispositivos legais invocados e jurisprudência judicial.
4.1.2.2 "O Ato administrativo (Despacho Declaratório) da Fiscalização imposto à
impugnante não observa a lei de regência dos pedidos de compensação, qual seja, Lei n"
9.430/96". Ratifica, mencionando que "mesmo que não exista ilegalidade no pedido de
compensação, ou seja, o ato da Fiscalização além de ilegal, funda-se em mera instrução
normativa".
4.1.3 MOTIVOS DETERMINANTES DO "DESPACHO DECISÓRIO
Argumenta que a Constituição Federal determina que a "administração pública deverá,
dentre outros princípios, atentar para que seus atos observem, dentre tantos outros, ao
princípio dá moralidade". Neste contexto, afirma que "todos os atos exarados pela
administração pública, atos administrativos, devem ser justificados sob pena de se
tornarem nulos de pleno direito".
4.1.3.1
Acerca da motivação utilizada pela DRF aduz: "o relatório fiscal
constante do procedimento diz exatamente o contrário e bem assim, os documentos
acostados comprovam o êxito na ação proposta pela impugnante".
4.2

Por fim, pleiteia:
- "que seja conhecida a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE';
- "provimento para a anulação ou reforma integral do "Despacho Decisório", por
absoluta impropriedade jurídica(.:.) "
- "produção de provas, inclusive a juntada de documentos, entre eles , certidão de inteiro
teor da cópia do processo 96.00.00552-4, cuja mesma não foi juntada a presente em
virtude do arquivamento dos autos. Após desarquivamento, será juntada
espontaneamente, o que desde já requer pelo provimento. "
(...)”
6.
A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
04/02/2009, o Acórdão DRJ/BHE no. 02-20.991, de e-fls. 190 a 199, onde se julgou
improcedente a referida manifestação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1990, 1991,1992,1993
COMPENSAÇÃO. DEMANDA JUDICIAL.
Não cabe à instância administrativa apreciar compensação tributária já definitivamente
denegada pelo Poder Judiciário.
Compensação não Homologada
7. Cientificada da decisão de 1a. instância em 25/02/2009 (cf. e-fl. 205) a
contribuinte apresentou, em 18/03/2009 (cf. e-fl. 206), Recurso Voluntário de e-fls. 205 a 249 e
anexos, onde, após traçar histórico processual abrangendo a decisão recorrida (transcrita em sua
íntegra pelo Recorrente), retoma sua argumentação já deduzida em sede impugnatória, na forma
a seguir resumida em breve síntese:
a) Defende que o princípio da legalidade, ao estabelecer a necessária obediência à
lei, deve ser ponderado á luz de outros princípios presentes no art. 37 da CRFB e aqueles
elencados na Lei no. 9.784, de 1999, discorrendo sobre tais princípios, de forma a defender que
se deveria reconhecer a compensação pleiteada pela aplicação, dentre outros, do princípio da
eficiência, colacionando extensa base doutrinária acerca do tema;
b) Defende que os princípios constitucionais só terão plena efetividade desde que
Poder Executivo possa exercer o controle de constitucionalidade difuso;
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000129/2004-22

c) Ressalta que a autoridade julgadora de 1a. instância reconheceu a existência do
crédito em lide e que a inserção da vedação contida no §12 do art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996,
deu-se somente pela Lei no. 11.051, de 2004 e, assim, a lei vigente à época da compensação
permitia a compensação com crédito de terceiros.
d) Entende que a tese de renúncia à instância administrativa adotada pela
autoridade administrativa é incongruente, abstraindo-se, porém, de debate-la, mas defendendo
que levaria à nulidade do AI.
e) Defende ter logrado êxito na ação judicial em questão (Processo de no.
2001.01.00.027937-6), ainda que reconheça que a sentença transitada em julgado não tenha
conhecido de seu direito à compensação, fazendo referência a longo trecho do Acórdão
transitado em julgado originário do respetivo Tribunal Regional Federal (TRF);
f) Defende que não há identidade de objeto entre o presente processo e a cita ação
judicial declaratória de inexistência da relação jurídico-tributário que aqui se analisa,
argumentando ainda que, como referida ação judicial transitou em julgado em 06/11/2001 e o
pedido de compensação foi protocolizado somente em 24/10/2003, não houve tramitação
concomitante dos feitos administrativos e judicial;
g) Alega que o despacho decisório violaria o princípio da legalidade, ao
desrespeitar o art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996, regulamentado pela IN 210/2002 e seguintes tais
como a IN 460/2004 e 600/2005, destinadas a regulamentar o instituto da compensação no
âmbito dos tributos administrados pela RFB;
h) Ressalta a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN introduzido pela LC no. 104,
de 11 de janeiro de 2001 ao caso concreto, por se tratar de demanda judicial já ajuizada quando
da edição daquele dispositivo;
i) Entende, assim indevidas quaisquer alegações para o indeferimento da
compensação, que, em seu entender, reflete a pura aplicação do art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996,
rechaçando a aplicação de qualquer das restrições previstas na IN 600/2005, por inexistência de
previsão legal, citando o art. 5o. e 150, I da CRFB, os arts. 97 a 100 do CTN e entendimento
doutrinário sobre a matéria, bem como colaciona jurisprudência que sustentaria seu
posicionamento no tema.
j) Assim, requer que seja conhecido e julgado procedente o Recurso coma
anulação ou reforma integral do Acórdão Recorrido.
8. Posteriormente, foi prolatado o Acórdão CARF no. 3101-00.557 (e-fls. 268 a
272), declinando-se da competência da 3a. Seção deste Conselho para esta 1a. Seção.
É o relatório.
Voto
9. Cientificada da decisão de 1a. instância em 25/02/2009 (cf. e-fl. 205) a
contribuinte apresentou, em 18/03/2009 (cf. e-fl. 206), Recurso Voluntário de e-fls. 205 a 249 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à concomitância
10. Inicialmente de se ressaltar que inexiste qualquer impedimento a que este
Colegiado, ainda que o tema tenha restado expressamente analisado pelo Acórdão recorrido,
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000129/2004-22

proceda à análise de eventual concomitância entre o Processo Administrativo em análise e o
Processo Judicial cuja sentença de 1o. Grau consta de e-fls. 16 a 18, sendo que, ao realizar tal
análise, o que se constata é que o sujeito passivo, além de discutir a inexistência da relação
jurídico-tributária concernente ao ILL, levou á apreciação do Poder Judiciário de forma expressa
o pedido de compensação em lide (vide pedido na inicial de e-fl. 43, em seu item “b”, parte
final).
11. Acerca do tema de forma mais detalhada, registre-se que tal análise representa
o respeito deste Tribunal ao sistema de jurisdição uma estabelecido por nosso ordenamento
jurídico, consoante art. 5o., XXXV da CRFB, conforme muito bem tratado no ãmbito do Parecer
Normativo Cosit no. 07 de 2014, a cujo posicionamento a seguir se acede, adotando-o como
razões de decidir, sem ressalvas:
“(...)
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção
de procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais
como questões sobre rito, prazo e competência; (grifei)
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à
matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição
de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte
(restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento
e qualquer outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou
aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do
sujeito passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de
apreciar suas razões e de conhecer de eventual petição por ele apresentada,
encaminhando o processo para a inscrição em DAU do débito, quando
existente, salvo a ocorrência de hipótese que suspenda a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN;
(...)
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às
instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é
definitiva, insuscetível de retratação; (grifei)
(...)”
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.404 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000129/2004-22

12. Ainda, note-se ser tal posicionamento de possibilidade de análise reiterado
pela Súmula CARF no. 01, vinculante a este Colegiado e que assim estabelece:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
13. Ou seja, em se tratando, no caso presente, de processo administrativo que
analisa como única matéria o pedido de compensação deduzido ás e-fls. 10 a 15, a conclusão que
emana do excerto supra do referido Parecer Cosit e da citada Súmula é no sentido de que, ainda
que esta matéria seja uma dentre outras matérias levadas ao crivo do Poder Judiciário (como
tenta alegar o sujeito passivo), encontra-se caracterizada a concomitância, o que se evidencia de
forma nítida pelo teor do dispositivo sentencial oriundo do Judiciário transitado em julgado,
onde não se conheceu, de forma expressa, do pedido de compensação que aqui se discute, por se
entender que o sujeito passivo titular do direito creditório que aqui se discute não é a pessoa
jurídica recorrente, mas seu sócio, ou seja, decidindo-se pela ilegitimidade passiva quanto ao
pedido de compensação (vide e-fls. 16 a 18 e 89 a 91), verbis:
(...)
Não obstante, não conheço do pedido de compensação de vez que o sujeito
passivo direto da obrigação tributária é o sócio e foi esse quem pagou o tributo e
somente esse pode pretender reavê-lo e não a empresa, em face do que dispõe o
art. 6o. do CPC.
(....)”
14. Assim, com base no acima disposto, aplicando-se o teor vinculante da Súmula
CARF no. 01, voto por não conhecer do Recurso Voluntário face à identidade de objeto entre o
pedido de compensação que aqui se discute e aquele já deduzido em sede do Processo no.
96.00.00552-4 (sentença de 1o. Grau de e-fls. 16 a 18).

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital